Tribunal: STF
Processo: Rcl 78408
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADI nº 2.418, ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 5.625 e Temas nºs 360 e 725 da RG. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A tese do Tema nº 360 da Repercussão Geral não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, mas também a sistemática da repercussão geral, a qual tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, os quais têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental não provido.